Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-28.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Conta PASEP. Prescrição decenal. Ocorrência. Termo inicial. Data do saque. Ciência inequívoca. Titular da conta. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de reparação de danos materiais decorrentes da má gestão dos valores vinculados à conta individual do PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, fixou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques na conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal e o termo inicial é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques.
4. No caso dos autos, ocorreu no ato do saque integral do saldo em conta pelo apelante, fazendo certo o termo inicial para a contagem do prazo.
5. Decorrido mais de dez anos entre a ciência do saldo e o ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular, de forma comprovada, toma ciência do saldo existente.2. Não se admite a postergação indefinida do termo inicial da prescrição mediante alegação de ciência tardia por exibição de extratos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023); TJDFT, Acórdão 1960962, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1940719, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 30.10.2024.